Tribunal: TJBA
Processo: 0500170-97.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500170-97.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL POR NÃO TER HAVIDO RECURSO DA PARTE ACIONADA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA PELO BANCO CENTRAL À ÉPOCA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFIGURADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO AOS VALORES ORIGINALMENTE CONTRATADOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0500170-97.2013.805.0080, oriundos da comarca de Feira de Santana, figurando como apelante ZJ Mineração e Terraplanagem LTDA e apelado Banco Safra S/A.

ACORDAM, os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO em parte ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

8